Tribunal: TJBA
Processo: 8001538-46.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001538-46.2021.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARMEM LUCIA BARBOSA MOREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUILE GADELHA PEREIRA, RAFAEL CONCEICAO BRANDAO

APELADO: ARON CARLOS LEITE BRANDAO e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL CONCEICAO BRANDAO, LUILE GADELHA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ESBULHO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de reintegração de posse ajuizada pelos herdeiros do proprietário falecido contra a ocupante do imóvel. A decisão de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar a desocupação do bem, fixando honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa. A Primeira Apelante (ocupante) busca a reforma da sentença alegando cerceamento de defesa e aquisição do domínio por usucapião. Os Segundos Apelantes (herdeiros) interpõem recurso adesivo com o objetivo de majorar a verba honorária sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) preliminar de cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia grafotécnica em notificação extrajudicial; b) mérito acerca da natureza da posse exercida pela Primeira Apelante e a configuração do esbulho possessório; c) cabimento da majoração dos honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa, em razão do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. A ausência de requerimento de produção de perícia grafotécnica durante a fase de instrução processual enseja a preclusão do direito de produzir a prova. Ademais, a citação válida no processo judicial é instrumento hábil e suficiente para constituir o possuidor em mora, suprindo eventuais vícios contidos em notificação extrajudicial pretérita para o fim de caracterizar o esbulho.

4. A prova constante dos autos demonstra que a primeira apelante ocupava o imóvel por mera permissão e tolerância do proprietário falecido, configurando a existência de contrato de comodato verbal. Nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, o que inviabiliza a caracterização do animus domini e afasta o direito à usucapião. A ocupante não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegação de compra e venda verbal do bem.

5. Em relação ao recurso adesivo, verifica-se que o valor atribuído à causa é inestimável e manifestamente irrisório. A fixação de honorários advocatícios em dez por cento sobre este montante não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo profissional. Incide a regra do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo, o tempo exigido e a complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação da ré desprovido. Recurso adesivo dos autores provido.

Tese de julgamento: "1. A citação válida supre eventual vício de notificação extrajudicial para a finalidade de caracterização de esbulho possessório. 2. A ocupação de imóvel decorrente de comodato verbal consubstancia ato de mera tolerância que não induz posse com ânimo de dono, obstando o reconhecimento da usucapião. 3. Admite-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for manifestamente irrisório."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.208; Código de Processo Civil, art. 85, § 8º, art. 430 e art. 561.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001538-46.2021.8.05.0124, em que figuram como apelante principal CARMEM LUCIA BARBOSA MOREIRA e como apelados ARON CARLOS LEITE BRANDÃO e outros, e como apelantes adesivos ARON CARLOS LEITE BRANDÃO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO PRINCIPAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DO RECURSO ADESIVO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

08